Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722046-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MONTEIRO FILHO AGRAVADO: DENISE RODIGUES PEREIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao agravante se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, em razão da desocupação voluntária do imóvel (ID no 103201325 dos autos de origem). Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator